Tribunal: STF
Processo: ARE 1337065
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. URV. Rejeição da impugnação do Município de São Paulo, determinando o cumprimento da obrigação. Conversão de vencimentos em URV. Matéria atinente à reestruturação da carreira não alegada na fase de conhecimento. Extinção da execução. Impossibilidade. Título judicial transitado em julgado que condenou o Município a realizar a conversão. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Imutabilidade. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXVI; 37, XIV; e 169, § 1º, I e II, da CF.
    O recurso não merece provimento. 
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à instância ordinária analisar a ocorrência ou não de reestruturação de carreira, para julgamento do pedido de pagamento de diferenças relativas à conversão de Cruzeiro Real em URV. A questão, inclusive, levou o Plenário desta Corte a afirmar a ausência de repercussão geral da controvérsia. Veja-se a ementa do referido paradigma (Tema 913):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator